Tribunal: TJPA
Processo: 0003293-82.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003293-82.2019.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada visando à declaração de inexistência de débito, repetição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais, com fundamento em alegada ausência de contratação válida. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito, determinando restituição em dobro dos valores e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em:
(i) verificar a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes;
(ii) analisar a ocorrência de eventual ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro;
(iii) definir os reflexos da reforma da sentença sobre os ônus sucumbenciais e o recurso interposto pela parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ainda que ausente assinatura a rogo, os elementos documentais apresentados – tais como documentos pessoais, registro de depósito bancário e confissão de dívida – evidenciam a regularidade da operação. A falta da assinatura a rogo, que comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, resta superada, tendo em vista que foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário, bem como, assina como testemunha seu filho do devedor, o que reforça a noção da existência do negócio entre as partes.

4.

Restou comprovada a celebração do contrato bancário, com prova da disponibilidade do crédito na conta bancária vinculada ao benefício previdenciário do autor.

5.

Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar e a repetição em dobro, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

6.

Prejudicado o apelo da parte autora.

7.

Invertidos os ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

1.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela Instituição Financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e indenização por danos moral (Proc. nº

0003293-82.2019.814.0054).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com base no CDC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A., ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) VICENTE GOMES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de:
a) R$ 687,36 (seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) pelo contrato 77625750;
Estes últimos a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada evento danoso.
Fica declarada a inexistência/nulidade dos contratos acima mencionados, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.
Com base no CPC art. 487, I, fica resolvido o mérito.
Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, buscando a condenação pelos danos morais suportados, além da atualização monetária e juros moratórios observando as súmulas 54 e 43 do STJ.

A instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a prescrição quinquenal. No mérito, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco, tendo em vista a ausência de prova positiva do direito alegado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Com razão. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 2564905), com a digital do devedor, e assinatura de duas testemunhas,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

A falta da assinatura a rogo, no entanto, comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ. Todavia, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude. Além do mais, ressalto que assina como testemunha seu filho, Vanderson Lima de Oliveira (ID nº 25654905, pg. 12), o que reforça a noção da existência do negócio entre as partes, até porque a demandante estava assistida de pessoa de sua confiança.

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

.

Parte dispositiva.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pela Instituição Financeira, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pelo demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026